Tribunal: STF
Processo: HC 186217
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REPETIÇÃO DE HABEAS CORPUS IMPETRADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE DA NOVA IMPETRAÇÃO. MATÉRIAS NÃO EXAMINADAS NA DECISÃO QUESTIONADA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Paulo César Magalhães Dias, advogado, em benefício de Antônio Gotardo de Sousa Araújo, contra decisão do Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 30.10.2019, indeferido liminarmente o Recurso em Habeas Corpus n. 120.010/CE.
O caso
    2. Consta dos autos que, em 16.10.2007, o paciente foi denunciado pela prática do delito descrito nos incs. I e IV do § 2º do art. 121 c/c o art. 29 do Código Penal (homicídio duplamente qualificado por motivo torpe e pelo emprego de recurso que impossibilitou a defesa da vítima, em concurso de agentes).
    Os fatos estão descritos na denúncia nos termos seguintes:
    “Consta do presente inquérito policial que no dia 11 de janeiro de 2002, por volta de 21h:00min, na Rua Coronel Virgílio Nogueira, bairro Granja Portugal, Maria de Araújo Sousa foi atingida por dois disparos de arma de fogo a mando dos réus. Em virtude dos graves ferimentos, a vítima faleceu no local. 
    Revela a peça investigatória que a vítima emprestava dinheiro a juros para amigos próximos e parentes. Entre estes parentes se situavam os réus, que inclusive são primos da vítima, sendo que Gotardo devia cerca de R$ 60.000,00 (sessenta e quatro mil reais) e Dolor, cerca de R$ 16.000, 00 (dezesseis mil reais). 
    No dia anterior ao crime, Gotardo convidou a vítima e sua irmã, Maria Marleide de Araújo Sousa, para conhecerem um sítio que, supostamente, era de sua propriedade, localizado no município de Maranguape. 
    Ao chegar no citado local, Gotardo ofereceu o citado sítio à vítima. Esta recusou a proposta e disse que queria o seu dinheiro e não o sítio. Após a resposta negativa, Gotardo disse que venderia o imóvel a outra pessoa para pagar a dívida e se afastou do local, deixando as duas irmãs a sós. Nesta ocasião, a vítima começou a chorar, dizendo que estava com dor de cabeça e que queria ir embora. Ao chegar em casa, a vítima disse a Marleide que estava com um mau pressentimento, pensando que Gotardo iria matar as duas no sítio. 
    No dia do crime, por volta das 16h:30min, Gotardo e Maria se falaram por telefone em tom de discussão. Os irmãos da vítima e vizinhos flagraram a mesma chorando ao telefone, entretanto, Maria não revelou o teor da conversa. A vítima ainda telefonou para Dolor e passou a cobrar as dívidas. Finda a ligação, Maria adentrou sua casa de onde procurou não sair. 
    Almejando exterminar a dívida que tinham com Maria, Gotardo e Dolor planejaram a morte da mesma e contrataram alguém para executar o plano macabro. 
    Por volta das 20h:00min, visando atrair a vítima para fora de sua casa, Gotardo ligou para um telefone público que fica em frente à residência da vítima e, se identificando como ‘Antônio’, pediu para falar com a mesma. Então, Francisco de Sousa Barbosa, que atendeu ao telefonema, avisou Maria sobre a ligação. 
    Ao sair de casa e se dirigir ao telefone público, a vítima se surpreendeu com o telefone ‘mudo’, e quando retornava a sua casa, a vítima foi atingida por dois disparos de arma de fogo. Não resistindo ao graves ferimentos, Maria faleceu no local. 
    O autor material do crime, ainda não identificado, imediatamente fugiu do local tendo o auxílio de um carro que lhe esperava ali próximo. 
    Agindo como agiram, os réus cometeram o crime de homicídio qualificado pela torpeza e pelo recurso que impossibilitou a defesa da vítima, em concurso de pessoas” (fls. 1-2, e-doc. 3).
    3. A defesa do paciente impetrou o Habeas Corpus n. 0626628-71.2019.8.06.00 no Tribunal de Justiça do Ceará, com a alegação de que, no trâmite da Ação Penal n. 0983745-08.2000.8.06.0001 na Terceira Vara do Júri da Comarca de Fortaleza/CE, “foram formulados quatro pedidos distintos de quebra de sigilo telefônico de terminais supostamente relacionados aos fatos, que foram devidamente autorizados pelo juízo, em decisão que reputa com caráter amplamente genérico e mecanizada, de forma que pleiteia a nulidade das decisões prolatadas” (fl. 3, e-doc. 5).
    Em 16.10.2019, a Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Ceará denegou a ordem:
    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COM PEDIDO LIMINAR. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ART. 121, § 2°, I e IV DO CÓDIGO PENAL. SUPOSTA NULIDADE DA ORDEM DE QUEBRA DE SIGILO TELEFÔNICO POR CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. QUEBRA DE SIGILO TELEFÔNICO PRECEDIDA DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. BASE SUFICIENTE, EMBORA SUCINTA. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. 
    1. Por mais que o sigilo das comunicações telefônicas esteja relacionado à proteção da intimidade e da vida privada, sem qualquer relação, a princípio, com o direito de locomoção, é certo que ‘se se trata de processo penal ou mesmo inquérito policial, há de ser admitida a possibilidade de impetração de habeas corpus, desde que possa advir prejuízo à liberdade de locomoção, ainda que não iminente, que poderia vir a ser decretada com base na ilegalidade contra a qual se insurge o impetrante’ (STF, HC 79.191/SP, rel. Min. Sepúlveda Pertence, 08.10.1999).
    2. É possível a quebra do sigilo de dados telefônicos - que não se confunde com a interceptação telefônica -, desde que demonstrada sua imperiosa necessidade para auxiliar nas investigações ou na instrução processual, sem as formalidades intangíveis da lei de interceptações telefônicas.
    3. Inexiste mácula nas decisões que decretaram a quebra do sigilo telefônico, pois, muito embora de fundamentação sucinta, encontram-se devidamente justificadas no ato na representação do Delegado de Polícia responsável pela investigação criminal e do representante ministerial, fazendo referência expressa às razões ali contidas.
    4. Nessa linha, oportuno trazer o entendimento do Supremo Tribunal Federal de que ‘Reveste-se de plena legitimidade jurídico -constitucional a utilização, pelo Poder Judiciário, da técnica da motivação ‘per relationem', que se mostra compatível com o que dispõe o art. 93, IX, da Constituição da República. A remissão feita pelo magistrado referindo-se, expressamente, aos fundamentos (de fato e/ou de direito) que deram suporte a anterior decisão (ou, então, a pareceres do Ministério Público ou, ainda, a informações prestadas por órgão apontado como coator) - constitui meio apto a promover a formal incorporação, ao ato decisório, da motivação a que o juiz se reportou como razão de decidir. Precedentes.’. (AI 825.520-AgR-ED/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO, julgado em 31.05.2011).
    5. Parecer ministerial pela denegação da ordem.
    6. Ordem conhecida e denegada” (fls. 1-2, e-doc. 5).
    4. Contra esse julgado a defesa interpôs o Recurso em Habeas Corpus n. 120.010 no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pelo Ministro Joel Ilan Paciornik em 30.10.2019.
    5. Essa decisão é o objeto da presente impetração, na qual o impetrante alega que, “quando o douto Ministro (ora autoridade coatora) indefere liminarmente o Recurso Ordinário por esse ter a mesma matéria do Habeas Corpus acima referido, deveria, com toda vênia, não conhecer esse writ e dar seguimento ao Recurso Ordinário em Habeas Corpus por ser o recurso aplicável a matéria” (fl. 5, e-doc. 1).
     Enfatiza que “o Habeas Corpus citado, de nº 550.717/CE, que não foi conhecido por ele ser substitutivo de Recurso Ordinário, ainda está pendente de Agravo Regimental que requer que o writ seja levado a julgamento pela 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça respeitando o princípio da colegialidade” (fl. 5, e-doc. 1).
    Este o teor do requerimento e do pedido:
    “Requer: a) CONCEDA a liminar de ordem de habeas corpus, para que seja imediatamente SUSPENSO O ANDAMENTO DA PRESENTE AÇÃO PENAL DE Nº 0983745-08.2000.8.06.0001 QUE TRAMITA NA 3ª VARA DO JÚRI DA COMARCA DE FORTALEZA, CEARÁ, ATÉ O JULGAMENTO DO MÉRITO RECURSO ORDINÁRIO DE Nº 120.010/CE em trâmite no Superior Tribunal de Justiça; b) Ainda em caráter de liminar, que seja determinado ao Ministro ora tido como autoridade coatora, o seguimento do Recurso Ordinário de nº 120.110/CE; c) No mérito, após a prestação de informações pela autoridade coatora e enviado os autos do habeas corpus para a Procuradoria de Justiça para ofertar seu parecer, que seja o remédio heroico concedido para determinar o seguimento do Recurso Ordinário acima citado com a prejudicialidade do mandamus 540.717/CE em trâmite no Superior Tribunal de Justiça e de relatoria do Ministro ora autoridade coatora” (fl. 8, e-doc. 1). 
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. Na presente impetração, aponta-se como ato coator decisão monocrática do Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual indeferido liminarmente o Recurso em Habeas Corpus n. 120.010/CE.
    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal a “não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça – STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 143.436-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.10.2018).
    Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 
    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI; Ag. Reg. no habeas Corpus 138.687, Segunda Turma, j. 13.12.2016, Rel. Min. CELSO DE MELLO; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 118.189/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI). 
    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (RHC 111.935, Primeira Turma, j. 10.9.2013, rel. Min. LUIZ FUX; HC 97.009, Tribunal Pleno, j. 25.4.2013, rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI; HC 118.189, j. 19.11.2013, Segunda Turma, rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI). 
    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 
    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 161.456-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 16.10.2018).
    ”’HABEAS CORPUS’ – IMPETRAÇÃO DEDUZIDA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR DA UNIÃO – HIPÓTESE DE INCOGNOSCIBILIDADE DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL EM EXAME – DIRETRIZ JURISPRUDENCIAL FIRMADA POR AMBAS AS TURMAS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – ‘HABEAS CORPUS’ NÃO CONHECIDO – RESSALVA DA POSIÇÃO PESSOAL DO RELATOR DESTA CAUSA, QUE ENTENDE CABÍVEL O ‘WRIT’ EM CASOS COMO ESTE – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DO AGRAVO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. – É incognoscível o remédio constitucional de ‘habeas corpus’, quando impetrado, originariamente, perante o Supremo Tribunal Federal, contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior da União, pois a admissibilidade desse ‘writ’ supõe a existência de julgamento colegiado emanado de qualquer das Cortes Superiores. Precedentes. Ressalva da posição pessoal do Relator desta causa” (HC n. 158.065-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 5.10.2018).
    7. Ao proferir o julgado objeto da presente impetração, o Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, assentou:
    “No presente mandamus, reitera as alegações de nulidade por ausência de fundamentação nas decisões que decretaram a quebra do sigilo telefônico na ação penal. 
    Requer, assim, que se ‘dê PROVIMENTO ao presente Recurso Ordinário anulando as decisões ora combatidas bem como as provas produzidas a partir delas’ (fl. 379). 
    Brevemente relatado, decido. 
    O presente recurso traz pedido idêntico ao formulado no HC 540.717/CE, ainda em trâmite perante esta Corte Superior, e em ambos se ataca acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo no Habeas Corpus n. 0626628-71.2019.8.06.0000. 
    Assim, diante de inadmissível reiteração de pedidos, obstaculizado o conhecimento deste recurso, ficando reservada a análise da controvérsia aos autos do habeas corpus. Nesse sentido: (…).
    Por tais razões, nos termos do art. 210 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, indefiro liminarmente o presente recurso em habeas corpus” (fls. 2-3, e-doc. 9).
    8. O decidido pelo Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que a repetição do que alegado em habeas corpus, com idêntico objetivo e com os mesmos dados objetos de apreciação e decisão, conduz ao não conhecimento da nova impetração. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CF. ART. 102, I, ‘D’ E ‘I’. ROL TAXATIVO. MATÉRIA DE DIREITO ESTRITO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA: PARADOXO. ORGANICIDADE DO DIREITO. CORRUPÇÃO ATIVA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DE HABEAS CORPUS EXTINTA POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 
    1. O habeas corpus é inadmissível quando se trata de mera reiteração das razões de medida anteriormente impetrada nesta Corte. Precedentes: HC 1032.123-AgR, Primeira Turma, de que fui Relator, DJe de 01.03.13; HC 103693-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJ de 02.12.10; HC 100.279-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJ de 27.11.09; HC 82.587, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJ de 07.08.09; HC 97.475-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJ de 03.02.09. 
    2. In casu, o Superior Tribunal de Justiça negou seguimento aos habeas corpus lá impetrados pela defesa do ora paciente (HHCC 42.212 e HC 155.207-AgR), sob o fundamento de que as questões neles suscitadas já foram analisadas por este Supremo Tribunal Federal no julgamento do HC 83.658, da Relatoria do Ministro Joaquim Barbosa. De fato, a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC 83.658, além de apreciar as matérias arguidas naquela impetração – negativa de autoria; e impossibilidade de condenação do paciente pelo crime de corrupção passiva, tendo em vista a absolvição de um dos denunciados pelo crime de corrupção passiva a ele conexo – analisou também, de ofício, a dosimetria da pena, bem como a matéria referente à violação do princípio da correlação entre acusação e sentença. 
    3. A competência originária do Supremo Tribunal Federal para conhecer e julgar habeas corpus está definida, taxativamente, no artigo 102, inciso I, alíneas “d” e “i”, da Constituição Federal, sendo certo que os pacientes não estão arrolados em nenhuma das hipóteses sujeitas à jurisdição desta Corte. 
    4. Habeas corpus extinto por inadequação da via eleita” (HC n. 110.192, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 10.10.2014).
    “HABEAS CORPUS (…) INVOCAÇÃO DOS MESMOS FUNDAMENTOS DEDUZIDOS QUANDO DA IMPETRAÇÃO DE ANTERIOR PEDIDO DE HABEAS CORPUS – NÃO-CONHECIMENTO DO WRIT – AGRAVO IMPROVIDO.
    - A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem reconhecido a inadmissibilidade, em sede de habeas corpus, de impetrações que se limitam a reproduzir, sem qualquer inovação de fato ou de direito, os mesmos fundamentos objeto de postulação anterior, especialmente quando esta resultar não conhecida, por incabível” (HC n. 80.623-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, DJ 6.4.2001).
    9. As questões suscitadas pelo impetrante neste habeas corpus não foram apreciadas no Superior Tribunal de Justiça no ato judicial questionado na presente ação, pelo que essa análise neste habeas corpus configuraria indevida supressão de instância. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. NÃO É POSSÍVEL CONHECER DO HABEAS CORPUS QUANDO NÃO EXISTIREM, SOBRE O TEMA, DECISÕES EMANADAS DA CORTE ESTADUAL OU DO STJ, O QUE ACARRETARIA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (…)
    II – A matéria versada no HC não foi analisada pela Corte estadual ou pelo STJ, o que acarretaria dupla supressão de instâncias. 
    III - Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 150.305-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 17.9.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. CONVERSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA EM PRISÃO DOMICILIAR. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INOCORRÊNCIA. PREVENÇÃO. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE LESIVIDADE AO DIREITO DA PARTE. SUPERVENIÊNCIA DE JULGAMENTO DE MÉRITO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NOVO TÍTULO. PERDA DE OBJETO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. (…)
    4. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes.
    5. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 156.624-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 19.9.2018).
    10. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    11. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se. 
    Brasília, 29 de maio de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora